Tribunal: TJDFT
Processo: 0704179-67.2024.8.07.0019
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REPETIÇÃO “IPSIS LITTERIS” DA CONTESTAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes da inicial, para rescindir o contrato firmado entre as partes e condenar a ré a pagar para a autora o valor de R$ 7.369,32 por danos materiais.
2. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 65568931.
3. Preliminar de cerceamento de defesa. A recorrente pugna pela anulação da sentença por cerceamento de defesa sob o argumento de ser imprescindível a oitiva das testemunhas e do depoimento pessoal da autora. É desnecessária a produção de prova oral quando o conjunto probatório se mostra apto ao convencimento do juiz, destinatário da prova. Preliminar rejeitada.
4. Consoante disposto no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
5. Depreende-se assim que cabe ao recorrente impugnar especificamente as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de error in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa.
6. No caso sob análise, não se verifica o confronto de teses no recurso interposto, haja vista as razões recursais se limitarem a repetir ipsis litteris os argumentos já lançados na contestação de ID 65566995 - pág. 2/32.
7. Assim, resta evidente a ausência de confronto no recurso interposto, o qual, sem considerar o que efetivamente fora decidido na sentença, apresentou repetição literal de peça de resposta, já apreciada pelo Juízo de origem. Deixou, portanto, de impugnar as razões de decidir constantes da sentença prolatada e de apontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito aptos a garantir a reforma vindicada. Com efeito consta na sentença os seguintes fundamentos, não confrontados pelo recorrente:
"Os extratos e comprovante de pagamento ID 197795864 comprovam que as transferências via pix realizada pela autora no valor de R$ 8.500,00 tiveram como empresa beneficiária a requerida. Desse modo, em que pese a ré alegar que atuou somente como intermediária nos pagamentos e recebimentos dos investimentos, é fato que não anexou nos autos nenhum documento que demonstrasse que transferiu os valores dos pagamentos realizados pela autora para terceiros. No caso cabe lembrar o disposto no artigo 35 do CDC, vejamos: Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha: (...) III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos. Assim, possível concluir que a ré não se desincumbiu do ônus imposto pelo artigo 373, II do CPC, razão pela qual deve ser decretada a rescisão do contrato e a ré condenada a pagar para a requerente o valor de R$ 7.369,32"
8. Considerando a ausência de impugnação específica aos termos da sentença, não deve o presente recurso ser conhecido, ante a flagrante inobservância ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido: Acórdão 1647901, 07206746920228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 15/12/2022, e Acórdão 1834255, 07296494620238070016, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/3/2024, publicado no DJE: 2/4/2024.
9. RECURSO NÃO CONHECIDO.
10. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95, e Enunciado 122 do FONAJE.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.